Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708990-82.2019.8.07.0007 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ANULINO ALVES REPRES. JEANNE ANULINO RODRIGUES ALVES APELADO: WELLINGTON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE, WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JUNIOR, ODILTON NUNES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há prover quanto ao pedido Id. 40583708, pois exaurida a competência desta Relatora. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e baixem-se os autos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora